Tribunal: TJDFT
Processo: 0724032-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0724032-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA VALADARES, VIUMA NUNES DE SOUZA VALADARES AGRAVADO: FRANCISCO FABIANO SOUZA ROCHA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelos credores, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo/DF, em sede de cumprimento de sentença (processo no 0702064-79.2024.8.07.0017), segundo a qual foi indeferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre veículo automotor New Focus Titanium Plus 2.0, placa PAE6495, que se encontra alienado fiduciariamente. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens do executado passíveis de penhora. E a sentença proferida atinge o objeto do presente agravo de instrumento. No mesmo sentido: Acórdão 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006